Tribunal: TJDFT
Processo: 0716569-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA contra despachos de ID 89638734 e de ID 91280383 (dos autos originários), proferidos em sede de cumprimento de sentença requerido em desfavor de RT COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA – ME, RODRIGO CESAR COELHO NOGUEIRA E OUTROS , que indeferiu os pedidos de novas consultas ao sistema INFOJUD e de suspensão das carteiras nacionais de Habilitação e dos passaportes dos executados/agravados. Em suas razões recursais (Id 25899352), o banco agravante alega que ajuizou cumprimento de sentença em desfavor dos executados/agravados, objetivando a execução do título judicial constituído nos autos de Ação de Cobrança no 2014.01.1.175942-6. Alega que, em razão do não pagamento da dívida, bem como da ausência de indicação de bens passíveis de penhora de titularidade dos executados/agravados, foram realizadas consultas aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas infrutíferas. Informa que reiterou pedido de consulta ao sistema INFOJUD, recusado pelo magistrado, por intermédio do despacho ora agravado, sob o fundamento de que, por envolver quebra do sigilo fiscal dos agravados, exigiria o prévio esgotamento de todos os outros meios de pesquisa, o que o banco recorrente reputa equivocado face aos princípios da colaboração, da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. Aduz que, a fim de dar prosseguimento aos atos executórios, requereu ao juízo a suspensão das CNH e dos passaporte dos agravados, o que foi indeferido pelo magistrado. Entende que tais medidas coercitivas são formas de assegurar o cumprimento da obrigação, que estão respaldadas no artigo 139 do Código de Processo Civil e que não vão de encontro a qualquer princípio norteador do ordenamento jurídico pátrio. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja deferida consulta ao sistema INFOJUD, bem como determinada a suspensão das carteiras nacionais de Habilitação e dos passaportes dos agravados ANTONIA HOSANA DE CASTRO PEREIRA, GLADSTON CARVALHO NOGUEIRA e RODRIGO CESAR COELHO NOGUEIRA. Preparo acostado (Id 25899353). É o relatório. Decido. De início, esclareço que, embora os atos impugnados tenham sido classificados como “despacho”, o juízo de piso, ao indeferir os pedidos formulados pelo banco exequente, ora agravante, praticou ato de cunho decisório, razão pela qual, entendo tratar-se de decisão passível de impugnação via agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Ainda prefacialmente, ressalto a possibilidade de um mesmo recurso contemplar mais de uma decisão, conforme pacificado no julgamento do REsp 1628773, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. INTERPOSIÇÃO DE UM ÚNICO RECURSO PARA ATACAR TRÊS DECISÕES DISTINTAS. POSSIBILIDADE. 1. Ação de cancelamento de protesto cumulada com compensação de danos morais. 2. Ação ajuizada em 15/09/2014. Recurso especial concluso ao gabinete em 22/09/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é analisar se houve violação do princípio da unirrecorribilidade recursal, tendo em vista a interposição de um único recurso de agravo de instrumento para impugnar três decisões interlocutórias distintas. 4. O princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso ou unirrecorribilidade, consagra a premissa de que, para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. 5. A recorrente utilizou-se do recurso correto (respeito à forma) para impugnar as decisões interlocutórias, qual seja o agravo de instrumento. 6. O princípio da unirrecorribilidade não veda a interposição de um único recurso para impugnar mais de uma decisão. E não há, na legislação processual, qualquer impedimento a essa prática, não obstante seja incomum. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1628773/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019) Neste sentido, tem-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO E CONTRA A MULTA FIXADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE DE SE DISCUTIR DUAS DECISÕES EM UM SÓ RECURSO. MÉRITO. RAZÕES ACOLHIDAS EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A insurgência do agravante é voltada às decisões que, primeiro, não conheceu do agravo de instrumento e, segundo, aplicou multa aos embargos de declaração opostos contra referida decisão. 1.1.Quanto à possibilidade de um mesmo recurso contemplar mais de uma decisão, o tema já se encontra pacificado nos tribunais, sendo reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça em 2019, no julgamento do REsp 1628773. 2. Mostra-se escorreita a decisão que não conhece do agravo de instrumento em face da preclusão, pois não pode a parte executada se insurgir contra a penhora de sua Participação de Lucros e Resultados - PLR, já apreciada em recurso anterior, toda vez que a diligência é renovada. 3. Verificado o intuito da parte em reformar a decisão do relator pela via dos embargos de declaração, deve ser aplicada a regra do art. 1.024, § 3o, do CPC, convertendo o recurso em agravo regimental. 4. Recurso parcialmente provido para excluir a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC. (Acórdão 1334838, 07471558820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS DISTINTAS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO. PEDIDO DE RETRATAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. O Superior Tribunal de Justiça manifestou-se pela possibilidade de se interpor um único recurso para atacar duas decisões distintas. Segundo aquela Corte, o princípio da unirrecorribilidade ou singularidade do recurso não veda a interposição de um único recurso para impugnar mais de uma decisão. O que esse princípio coíbe é a utilização de mais de um recurso para atacar a mesma decisão. É cediço que os embargos de declaração podem ser recebidos como pedido de reconsideração ou retratação, quando estiver claro que o pleito se restringe à reforma da decisão embargada e não a sanar os vícios previstos no art. 535 do CPC/73. O recebimento dos embargos de declaração como pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal. A tempestividade é requisito indispensável à admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma, para sua interposição, sob pena de negativa de seu seguimento. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e não provido. (Acórdão 944323, 20160020041708AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/5/2016, publicado no DJE: 7/6/2016. Pág.: 446/519) Desse modo, considerando a possibilidade de impugnação de múltiplas decisões em um só recurso e presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos necessários a amparar o deferimento da pretendida liminar com relação ao pedido de consulta ao sistema INFOJUD. Isto porque, a realização de consultas realizada pelo Poder Judiciário aos sistemas informatizados, como INFOJUD tem apresentado novos perímetros de interpretação, notadamente observando-se a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos e satisfazer direitos legítimos dos jurisdicionados. Assim, devem-se prestigiar os princípios da cooperação, da efetividade do processo e da execução, bem como da razoabilidade e duração razoável do processo e ser deferida consulta ao sistema Infojud, a fim de que se obtenha a total satisfação do crédito. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSULTAS. SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF. RENOVAÇÃO. PRINCIPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. PEDIDO DE PENHORA DE SALÁRIO EM 30%. APRECIAÇÃO IMPOSSIBILITADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do Bacenjud, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo (quase 7 anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RDIF e SREI, disponíveis em juízo. 4. Em julgamento de agravo de instrumento, somente os fundamentos constantes da decisão recorrida será devolvida ao juízo ad quem. Questão não aviada na origem e sequer constante dos fundamentos da decisão recorrida, caso analisada, implicaria em supressão de instância, instituto vedado pelo ordenamento jurídico. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1049939, 07112242920178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/09/2017, Publicado no DJE: 03/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Com efeito, em sintonia com o princípio da colaboração, admite-se a consulta ao sistema informatizado INFOJUD, como medida excepcional, sobretudo quando há provas nos autos de que o credor, na condição de exequente, envidou vários esforços a fim de localizar bens penhoráveis e não foram encontrados bens nos outros sistemas judiciais disponíveis. Este é o caso dos autos. Todavia, noutro giro, não evidencio os requisitos necessários para amparar o pleito liminar de suspensão dos passaportes e das CNHs dos executados/agravados Isto porque, a apreensão de passaporte e a suspensão da carteira de habilitação dos executados/agravados revelam-se, ao menos em uma análise superficial, medidas coercitivas desproporcionais ao escopo do processo executivo, em que se busca a satisfação do crédito com menor onerosidade ao executado, devendo responder pela dívida seu patrimônio e não a pessoa do devedor. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE CARTÕES CRÉDITO. DESPROPORCIONALIDADE. FALTA DE RAZOABILIADE. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PRAZO INDETERMINADO. AQUIVAMENTO PROVISÓRIO. ARTIGO 921, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 139, IV, do Código de Processo Civil, o magistrado deve determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. 2. Embora o atual ordenamento jurídico permita a adoção de medidas coercitivas tendentes a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, impondo restrições ao devedor, essa previsão legal deve ser interpretada de forma sistemática, observando os limites impostos pelo ordenamento jurídico. 3. Mostra-se desarrazoada a pretensão de aplicação de medida coercitiva (cancelamento de cartões de crédito), com a finalidade de obter a satisfação do crédito em execução, pois é o patrimônio, e não a pessoa do devedor, que deve responder pela dívida. 4. Correta é a decisão que, em observância ao art. 921, III, do CPC, determina o arquivamento provisório dos autos do processo que se encontra na fase de cumprimento de sentença, ante a ausência de bens do devedor passíveis de penhora. 5. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão n.1073657, 07148384220178070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 16/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA NÃO QUITADA. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. DESPROPORCIONALIDADE. CADASTRO DE INADIMPLENTES. I Segundo a cláusula geral de efetivação, art. 139, inc. IV, do CPC, o Juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais. Não obstante a previsão legal, a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte não guardam qualquer relação com a pretensão do credor ou com o objeto da ação, nem há qualquer elemento que permita concluir que serão hábeis a conferir efetividade ao processo, portanto inadequadas e desproporcionais. II - É admitida a inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes, pois, citada na ação de execução de título extrajudicial, permaneceu inerte quanto ao pagamento da dívida, art. 782, §3o, do CPC/15. III Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1069762, 07115906820178070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/01/2018, Publicado no DJE: 26/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se) Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo postulado tão-somente para determinar que seja realizada a consulta ao sistema INFOJUD. Comunique-se o juízo a quo. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se.